Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707173-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jose Wanderley Schmaltz Equipamentos Eletrônicos Ltda. contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência, que pretendia suspender a exigibilidade do crédito tributário para que o réu não efetuasse o respectivo lançamento (proc. no 0701546-28.2020.8.07.0018, ID no 57723243, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais (ID no 15252261, págs. 1-15), em suma, a empresa agravante narra que importou "Mira Holográfica", classificada no NCM 9013.10.10 e revendeu-a à Secretaria de Estado da Segurança do Distrito Federal (SENASP). 3. Esclarece que está sediada em Goiânia e emitiu notas fiscais de venda para o Distrito Federal com ICMS de saída na alíquota interestadual de 12% (doze por cento) e a alíquota de ICMS do Distrito Federal de 18% (dezoito por cento). Por essa razão, recolheu um diferencial de alíquota (DIFAL) de 6% (seis por cento). 4. Destaca, contudo, que foi surpreendida com o comunicado no 6 do Distrito Federal para que providenciasse o recolhimento do DIFAL no valor de R$ 91.128,24 (noventa e um mil e cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), referente a 13 notas fiscais e, no segundo comunicado de no 7, referente a 14 notas fiscais, o valor de R$ 77.606,16 (setenta e sete mil e seiscentos e seis reais e dezesseis centavos). 5. Narra que solicitou esclarecimento à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, sob o argumento de que teria providenciado o recolhimento correto da diferença de alíquotas. 6. Em resposta, recebeu a informação de que o NCM 9013.10.10 remete à alíquota interna de 25%, referente a armas e munições, razão pela qual deveria providenciar a complementação da diferença ainda devida (7%). 7. Aduz que é urgente a necessidade de suspensão do lançamento do crédito tributário, que pode ocorrer a qualquer momento, como mecanismo de garantir a expedição das certidões necessárias ao desenvolvimento regular das suas atividades empresariais. 8. Em contrarrazões (ID no 16776041, págs. 1-5), o agravado suscita preliminar de ausência de interesse processual, sob o argumento de que as notas de cálculos do ICMS DIFAL de 2019 “Mira Holográfica” e a classificação NCM 9013.10.10 foram revistas, com retificação do percentual de 25% para 18%, nos termos da Lei no 1.254/1997. 9. Além disso, informa que a situação da agravante está regular e que não há procedimento fiscal em andamento para constituição de créditos tributários. 10. Desse modo, intime-se a empresa agravante, José Wanderley Schmaltz e Equipamentos Eletrônicos Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 11. Após, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro